Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-57.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700336-57.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: F SOUTO LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: DHAYANE FREIRE DE ANDRADE, JONATHAS KURTHS FERREIRA BRUM DECISÃO Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. E a Súmula 481, do STJ, dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a recorrente não demonstrou a sua incapacidade financeira, deixando de produzir provas de sua precariedade financeira. Com efeito, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, o STJ pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação do direito pleiteado. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, comprovar o recolhimento do preparo recursal, na forma do Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso II, e art. 31, caput e § 1o, sob pena de deserção. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006